Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-87.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704479-87.2023.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERNANDA FERREIRA CAETANO DA SILVA APELADO: LUSQUELE ARAUJO CAETANO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA FERREIRA CAETANO DA SILVA contra o v. acórdão exarado no ID 62021614, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença vergastada. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 62328313, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição ao pontuar que não há notícia de inventário nos autos. Alega que, apesar de o primeiro inventário ajuizado ter sido extinto, conforme se verifica no Processo no 0700334-27.2019.8.07.0011, houve nova distribuição da ação em agosto de 2023, sob o no 0704303-11.2023.8.07.0011, na qual é possível verificar que todos os herdeiros já foram identificados, a embargante foi nomeada inventariante e houve a definição de um único bem imóvel a ser inventariado. Acrescenta, por outro lado, a presença de obscuridade no r. decisum a respeito da insuficiência do contrato de compra e venda averbado no registro do imóvel para demonstrar os direitos sucessórios. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados e seja reformado o acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 12:59:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora